Tribunal: TJES
Processo: 5014910-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014910-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA SEMINOVOS LTDA
RECORRIDO: MATHEUS GABRIEL GIANIZELLI DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se Embargos de Declaração opostos por REALIZA SEMINOVOS LTDA. sustentando a presença de omissão no v. acórdão quanto algumas questões de fato e de direito inseridas no bojo do referido Recurso Inominado, inclusive no que se refere a nulidades processuais e matérias que devem/podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, tendo estas sido suscitadas no bojo de algumas preliminar, tais como ilegitimidade ativa de um dos Autores, incompetência do juízo para julgamento do presente caso face a necessidade de produção de prova pericial, bem como a incidência do instituto da decadência ao presente caso.

Apresentadas contrarrazões em sede de embargos.

Passo à análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Com condenação em custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade dos mesmos.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas,
verifico que não assiste razão ao Embargante.
Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante indica que teria havido omissão desta Turma quanto às questões de fato e de direito, o que não merece prosperar, tendo em vista que pretende o Embargante reanalisar todos os pontos já analisados pela sentença e pelo acórdão.

Com isso, percebe-se o claro propósito impugnativo dos embargos apresentados, pelo que busca a parte a rediscussão do mérito na tentativa de modificar o entendimento já fixado. Pretensão esta que se mostra incabível em recurso de embargos de declaração.

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o v. acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.